Tribunal: TJES
Processo: 5003810-51.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003810-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: GLAUBER AYRES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003810-51.2023.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO
: GLAUBER AYRES, IHARGO HENRIQUE GUESE, ALC VEICULOS LTDA,
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O objeto da demanda é uma cota de consórcio nº 0257-01, grupo nº 008064 adquirida junto ao recorrente Yamaha Administradora de Consorcio Ltda, com prazo de duração de 78 meses no valor de R$ 23.962,00 (vinte e três mil novecentos e sessenta e dois reais), destinada a aquisição de uma motocicleta. O autor sustenta que foi convencido pelo requerido Ihargo a aderir ao consórcio administrado pela Yamaha. Relata que Ihargo apresentou-se como funcionário da concessionária ALC Veículos Ltda e intermediou toda a negociação. Alega que efetuou o pagamento do boleto (ID. 12011541) no valor de R$ 731,09 e realizou transferência bancária no montante de R$ 8.500,00 diretamente ao requerido Ihargo, para fins de oferta de lance. Todavia, mesmo após o aporte, não houve contemplação nem entrega da motocicleta e, mesmo após o cancelamento do consórcio em 16/08/2022, vem sendo reiteradamente cobrado por mensalidades pretéritas. Requer a restituição de todo o valor desembolsado e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a administradora na restituição do valor de R$ 9.231,09 desembolsados pelo consorciado, bem como R$ 6.000,00 por danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de seja reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir a responsabilidade civil da administradora do consórcio pelos danos ventilados na inicial e se é devida a indenização a título de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme se depreende dos autos, o autor aderiu ao consórcio mediante tratativas informais com o requerido Ihargo, alegadamente seu amigo de infância, a quem conferiu confiança para a condução das negociações, inclusive transferindo-lhe a quantia de R$ 8.500,00 para suposta oferta de lance (ID. 12011542). Todavia, não há qualquer prova nos autos de que o valor em questão tenha sido efetivamente utilizado no lance. Ao contrário, o extrato de movimentações (ID. 12011569) evidencia que a administradora recebeu apenas o valor pago em boleto (R$ 731,09), estando todas as demais parcelas pendentes de pagamento, inexistindo, inclusive, registro de lance. Ao que tudo indica, o réu Ihargo apropriou-se dos valores transferidos pelo autor, deixando a cota inadimplente.

5. Sabe-se que a administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos atos de seus prepostos e representantes, independentemente do repasse direto de valores. Sobre tal ponto, ainda que a parte ré afirme que não possui vínculo com o 1º réu (Ihargo Henrique Guese), resta demonstrada a contratação do consórcio discutido nos autos, de modo que rejeita-se a alegação de que o Sr. Ihargo não era representante das rés. Com isso, a conduta do preposto, que se apresentou como representante autorizado e agiu em nome das empresas rés, atrai a incidência da teoria da aparência, protegendo a legítima expectativa do consumidor de estar diante de uma contratação regular.

6. Ademais, o contrato de consórcio assinado, os comprovantes de pagamento, as mensagens apresentadas, bem como as cobranças realizadas pela administradora do consórcio, demonstram vínculo suficiente entre o autor e os réus, afastando a alegação de ausência de relação jurídica com a Yamaha.

7. Dessa forma, a parte autora não pode ser penalizada por ter atuado de boa-fé, lograda pela ação maliciosa de indivíduo que atuava como representante das rés, de modo que é devida a restituição dos valores desembolsados pela parte autora.

8. Por fim, destaca-se que os transtornos suportados pela parte autora, bem como o fato de ter sua expectativa frustrada, caracteriza falha na prestação do serviço, o que justifica a indenização por danos morais. Quanto ao valor fixado a título de dano moral (R$ 6.000,00), tem-se que este observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a persistência da conduta lesiva. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)